Tribunal: STM
Processo: 7000730-30.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
INTENTO DEFENSIVO. ENTENDIMENTO MINORITÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AFERIÇÃO. CONDIÇÃO DE MILITAR. MOMENTO
DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está associado ao início da ação
penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável que o Acusado seja militar da ativa no
momento do oferecimento da Denúncia. De outro modo, a condição de prosseguibilidade
relaciona-se ao seu prosseguimento - regular processamento até decisão final.
O enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte sedimenta o entendimento de que a
ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar da ativa,
constituindo a condição de militar, portanto, condição de procedibilidade.
Não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita interpretar o status de militar
como condição de prosseguibilidade para aquele que venha a ser processado pelo crime previsto
no art. 187 do CPM. Ou seja, integrando o Acusado regularmente ao serviço militar ativo, à época
do recebimento da Denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão de
interferir no prosseguimento da ação penal militar.
Embora o Apelante tenha sido licenciado das fileiras das Forças Armadas, tal situação não
interfere no prosseguimento da Ação Penal por não configurar o licenciamento causa de isenção
de processo ou de extinção da punibilidade.
A posição majoritária desta Corte é no sentido de que a condição de militar da ativa para a
procedibilidade da Ação Penal Militar, quanto ao crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar
(CPM) - deserção -, é verificada por ocasião do recebimento da Denúncia. Assim, a superveniente
exclusão do militar da Força a qual integra não tem o condão de interferir no andamento da Ação
Penal Militar já deflagrada.
Embargos Infringentes rejeitados para manter in totum o Acórdão hostilizado, sem prejuízo aos
regulares trâmites da Ação Penal Militar em curso.
Decisão por maioria.

Inteiro teor:
26/04/2023, 16:31
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743359636313&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000730-
30.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: PAULO ALESSANDRO DA SILVA SENA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA, PARA MANTER
ÍNTEGRO O ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE PROFERIDO NO
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO Nº 7000142-23.2022.7.00.0000/STM. OS MINISTROS
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS CONHECIAM E ACOLHIAM OS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO, OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, EM FAVOR DO EX-CB EX PAULO ALESSANDRO DA SILVA SENA,
PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO EM SEDE DA APELAÇÃO Nº
7000142-23.2022.7.00.0000, O QUAL MANTINHA A SENTENÇA QUE
EXTINGUIU O PROCESSO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

26/04/2023, 16:31
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743359636313&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

26/04/2023, 16:32
:: 40001350117 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329e...
1/9
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000730-30.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: PAULO ALESSANDRO DA SILVA SENA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. INTENTO DEFENSIVO.
ENTENDIMENTO MINORITÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO EX
OFFICIO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
AFERIÇÃO.
CONDIÇÃO
DE
MILITAR. MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL.
ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.
DECISÃO POR MAIORIA.
A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está
associado ao início da ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é
indispensável que o Acusado seja militar da ativa no momento do
oferecimento da Denúncia. De outro modo, a condição de
prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento - regular
processamento até decisão final.
O enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte sedimenta
o entendimento de que a ação penal que trata de deserção somente
poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo a condição
de militar, portanto, condição de procedibilidade.
Não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita
interpretar o status de militar como condição de prosseguibilidade para
aquele que venha a ser processado pelo crime previsto no art. 187 do
CPM. Ou seja, integrando o Acusado regularmente ao serviço militar
ativo, à época do recebimento da Denúncia, a sua posterior exclusão
das Forças Armadas não terá o condão de interferir no prosseguimento
da ação penal militar.
7000730-30.2022.7.00.0000
40001350117 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:32
:: 40001350117 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329e...
2/9
Embora o Apelante tenha sido licenciado das fileiras das Forças
Armadas, tal situação não interfere no prosseguimento da Ação Penal
por não configurar o licenciamento causa de isenção de processo ou de
extinção da punibilidade.
A posição majoritária desta Corte é no sentido de que a condição de
militar da ativa para a procedibilidade da Ação Penal Militar, quanto
ao crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM) -
deserção -, é verificada por ocasião do recebimento da Denúncia.
Assim, a superveniente exclusão do militar da Força a qual integra não
tem o condão de interferir no andamento da Ação Penal Militar já
deflagrada.
Embargos Infringentes rejeitados para manter in totum o Acórdão
hostilizado, sem prejuízo aos regulares trâmites da Ação Penal Militar
em curso.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes opostos pela Defesa, para manter
íntegro o entendimento majoritário desta Corte proferido no Acórdão da Apelação
nº 7000142-23.2022.7.00.0000.
Brasília, 20 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU) (evento 1), contra o Acórdão deste Tribunal, de relatoria do
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, lavrado nos autos da Apelação nº
7000142-23.2022.7.00.0000, julgada na sessão virtual dos dias 12/9/2022 a
15/9/2022.
Naquela oportunidade, esta Corte, por maioria, conheceu e deu
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para,
desconstituindo a Decisão recorrida, determinar o prosseguimento da Ação Penal
7000730-30.2022.7.00.0000
40001350117 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:32
:: 40001350117 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329e...
3/9
Militar nº 7000133-72.2021.7.04.0004 no âmbito da Auditoria da 4ª CJM.
Acompanharam o Relator os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS e LOURIVAL CARVALHO
SILVA (processo 7000142-23.2022.7.00.0000/STM, eventos 26 e 32).
Nesse julgamento, ficaram vencidos os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Revisor) e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, os quais votaram no
sentido de conhecer e negar provimento ao apelo do Ministério Público Militar,
mantendo inalterada a Sentença impugnada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS fez a Declaração de
Voto (processo 7000142-23.2022.7.00.0000/STM, eventos 26 e 29).
O Acórdão embargado teve a seguinte ementa, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AUSÊNCIA STATUS
MILITAR. DELITO ART. 187 CPM. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA PARA
FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO POR
MAIORIA. I - No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar,
a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da
denúncia. II - Satisfeita a condição de procedibilidade para a instauração do
Processo Penal Militar, não há nos termos da lei Processual Penal Militar condição
que obste a sua regular continuidade. III – O eventual licenciamento do desertor,
após o recebimento da denúncia, não obstará a continuidade do processo e a sua
consequente responsabilização penal, nos termos do art. 457, § 3º do CPPM. Apelo
conhecido e provido. Decisão por maioria.
O Acórdão vergastado foi publicado no dia 4/10/2022 (processo
7000142-23.2022.7.00.0000/STM, evento 34). A Intimação Eletrônica foi
confirmada para a Defesa no dia 14/10/2022 e os Embargos Infringentes foram
opostos em 24/10/2022 pela Defensoria Pública da União (processo 7000142-
23.2022.7.00.0000/STM, eventos 39 e 40).
Em suas Razões (evento 1), subscritas pelo Defensor Público de
Categoria Especial AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, a Defensoria
Pública da União requer o acolhimento dos presentes Embargos, a fim de que
prevaleça o entendimento esposado pelo Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(processo 7000142-23.2022.7.00.0000/STM, evento 29), que votou pela manutenção
da Sentença que julgou extinto o processo sem a resolução de seu Mérito.
7000730-30.2022.7.00.0000
40001350117 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:32
:: 40001350117 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329e...
4/9
Em síntese, a Defesa embasa seus argumentos na transcrição dos
fundamentos da referida Declaração de Voto divergente.
Dando seguimento, o recurso foi admitido (evento 5) e, nos termos da
parte final do art. 126 do Regimento Interno do STM
1, foi determinada a abertura de
vista ao Parquet das armas.
O Ministério Público Militar, por intermédio do Subprocurador-Geral
de Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, discorda
da tese defensiva e opina pelo conhecimento e desprovimento dos presentes
Embargos.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Por meio dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade (evento
1), a Defensoria Pública da União (DPU) intenta a revisão do entendimento firmado
pela maioria dos Ministros desta Corte, nos autos da Apelação nº 7000142-
23.2022.7.00.0000/STM, a fim de que prevaleça o posicionamento constante da
declaração de voto da lavra do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
que acompanhado pelo ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, negava
provimento ao Recurso de Apelação ministerial e mantinha na íntegra a Sentença
recorrida, a qual, com fundamento no art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM) c/c o art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), por analogia,
julgou extinto o processo sem a resolução de seu Mérito, por ausência da condição
de prosseguibilidade.
Em que pesem a irresignação e os argumentos expostos pela DPU, o
pleito defensivo não merece prosperar, devendo ser mantido o Acórdão constante da
Apelação.
A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está
associado ao início da ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável
que o Acusado seja militar da ativa no momento do oferecimento da Denúncia. De
outro modo, a condição de prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento -
regular processamento até decisão final.
7000730-30.2022.7.00.0000
40001350117 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:32
:: 40001350117 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329e...
5/9
Em relação à praça sem estabilidade, como o caso, para o regular
processamento da peça acusatória, o Código exige a reinclusão do Acusado,
conferindo-lhe, novamente, a condição de militar que perdera ao, em tese, consumar
a deserção, conforme disposto no § 3º do artigo 457 do CPPM, que diz:
§ 3º Reincluída que seja [...] a praça sem estabilidade [...], o comandante da
unidade providenciará, com urgência, sob pena de responsabilidade, a remessa à
Auditoria de cópia do ato de reinclusão [...]. O Juiz-Auditor determinará sua
juntada aos autos e deles dará vista, por 5 (cinco) dias, ao procurador, que [...]
oferecerá denúncia [...].
Assim, para o início do processo por Deserção, além das condições
genéricas da ação penal, prevê o Código de Processo Penal Militar a reinclusão do
militar que foi excluído e a reversão do militar que foi agregado (condição especial
da ação penal militar).
E é nesse sentido que o enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência
desta Corte sedimenta o entendimento de que a ação penal que trata de deserção
somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo a condição de
militar, portanto, condição de procedibilidade, como disposto no enunciado da
Súmula 12, in verbis:
Súmula 12.
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o "status" de militar, condição de procedibilidade para a "persecutio
criminis", através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo. (Grifo nosso)
Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade
representaria grande empecilho ao licenciamento de militar que responde a processo
de deserção. Não raro, tanto a Unidade Militar quanto o próprio Acusado desejam o
fim do vínculo castrense que mantêm, tão logo se conclua o período do
constitucional serviço obrigatório. Porém, o fato de responder a processo de
deserção impede sua dispensa, o que, por vezes, estimula a consumação de nova
deserção.
Com pior paradigma nos deparamos quando, utilizando-se de má-fé, o
Acusado vale-se do crime de deserção para perpetuar-se nas Forças Armadas,
repetindo indefinidamente a conduta criminosa.
O legislador, ao estabelecer a condição de militar para a propositura da
ação penal, teve o objetivo de que o desertor retornasse ao serviço militar
obrigatório do qual se apartou para se saber qual a verdadeira razão que o levou a
7000730-30.2022.7.00.0000
40001350117 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:32
:: 40001350117 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329e...
6/9
desertar, pois, havendo uma causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade do fato-
típico, o militar também ficaria isento do processo. Da mesma forma, o militar
incapaz também ficaria desobrigado de responder criminalmente.
Nessa senda, não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que
permita interpretar o status de militar como condição de prosseguibilidade para
aquele que venha a ser processado pelo crime previsto no art. 187 do CPM. Ou seja,
integrando o Acusado regularmente ao serviço militar ativo, à época do recebimento
da Denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão de
interferir no prosseguimento da ação penal militar.
Assim, embora o Apelante tenha sido licenciado das fileiras das Forças
Armadas, tal situação não interfere no prosseguimento da Ação Penal por não
configurar o licenciamento causa de isenção de processo ou de extinção da
punibilidade.
Prova disso é o próprio Código Penal Militar, que, na dicção de seu
artigo 123, ao estabelecer as causas de extinção da punibilidade, não traz a perda
superveniente da condição de militar como causa de extinção da punibilidade. Com
efeito, uma cuidadosa leitura de seus dispositivos revela que o diploma não
mencionou eventual exclusão das fileiras de acusado que responda a processo de
deserção já deflagrado.
Desse modo, os princípios da legalidade e da obrigatoriedade não
permitem a criação de uma causa de extinção da punibilidade por situações outras
não previstas de forma explícita no Ordenamento Jurídico.
Corroborando o exposto, o Código de Processo Penal Militar dá
contornos à extinção das ações penais no parágrafo único de seu artigo 35, abaixo
transcrito:
Art. 35. [...]
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código. (Grifo nosso.)
Ou seja, a legislação castrense impede a criação de hipótese de
extinção de processo que seja estranha às já previstas em seu texto.
Portanto, o licenciamento do militar das Forças Armadas, após a
instauração da ação penal, não cria empecilho à regularidade da persecução
criminal, tampouco impede a execução da sentença condenatória correspondente,
em observância à Teoria da Atividade adotada pelo Código Penal Militar.
7000730-30.2022.7.00.0000
40001350117 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:32
:: 40001350117 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329e...
7/9
A posição majoritária desta Corte é no sentido de que a condição de
militar da ativa para a procedibilidade da Ação Penal Militar, quanto ao crime
previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM) - deserção -, é verificada por
ocasião do recebimento da Denúncia. Assim, a superveniente exclusão do militar da
Força à qual integra não tem o condão de interferir no andamento da Ação Penal
Militar já deflagrada.
Nesse sentido, trago à colação ementa de Acórdão desta Corte, lavrado
nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000526-20.2021.7.00.0000,
que teve como Relator para Acordão o eminente ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em 7/10/2021, o qual reflete a posição
majoritária do STM acerca do tema:
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA.
DESERÇÃO.
LICENCIAMENTO.
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS
POSTERIOR
AO
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL. ART. 457, § 2º, DO CPPM. NÃO
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE ISENÇÃO DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. ACERTO DA ORDEM DE
BAIXA DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR CURSO DA
AÇÃO PENAL MILITAR. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre nas sanções cominadas ao delito de deserção aquele militar que se ausenta
da Unidade Militar em que serve, à revelia de autorização formal, por período que
ultrapasse 8 (oito) dias corridos, nos moldes da norma incriminadora prevista no
art. 187 do CPM.
Sobrevindo a exclusão de militar das Forças Armadas em decorrência de
licenciamento, a referida intercorrência não gera óbice à prosseguibilidade da
Ação Penal Militar que apura o cometimento do delito, porquanto as condições de
procedibilidade, diga-se, o status de militar da ativa, foram examinadas quando
do recebimento da exordial.
Após instaurada a persecução penal em juízo, o que pressupõe, necessariamente,
que o réu era militar ao tempo do recebimento da denúncia, a ação penal somente
pode ser estancada com a decisão transitada em julgado, ou nas hipóteses de
extinção da punibilidade elencadas no art. 123 do Código Penal Militar.
Atendo-se à inteligência do art. 457, § 2º, do CPPM, a isenção do processo para o
desertor circunscreve-se aos casos em que não puder ser reincluído ao serviço ativo
por ser considerado incapaz mediante a indispensável avaliação de seu estado de
saúde (inspeção médica).
Entender pela extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento
de carência de condição de prosseguibilidade decorrente do licenciamento
posterior do desertor, é o mesmo que chancelar uma espécie de imunidade
jurisdicional, visto que bastaria ao réu provocar seu licenciamento para ver-se
garantido pela impunidade.
7000730-30.2022.7.00.0000
40001350117 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:32
:: 40001350117 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329e...
8/9
In casu, preza-se pela ampla observância ao princípio nemo auditur propriam
turpitudinem allegans, pelo qual não pode o acusado se valer de sua própria
torpeza para fazer jus ao benefício de ver, por ação própria, afastada condição de
processamento de delito que cometeu.
Embargos Infringentes rejeitados para manter in totum o Acórdão hostilizado, sem
prejuízo aos regulares trâmites da Ação Penal Militar em curso. Decisão por
maioria.
(Grifos nossos)
O STF também sufraga o entendimento de que a condição de militar
deve ser aferida no momento do recebimento da Denúncia, sendo despiciendo se
perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das Forças Armadas, in
verbis:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA.
CONDIÇÃO PARA DEFLGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de
procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do
processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante,
para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do
art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, do CPPM. 2. Agravo Regimental a que se
nega provimento.
(STF. Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 148.992/CE. Rel. Min. Alexandre de
Moraes. Julgado em 22/6/2018).
(Grifos nossos.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
A
LEGADA
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DO
HABEAS
CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS
RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do
recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior
exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR,
7000730-30.2022.7.00.0000
40001350117 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:32
:: 40001350117 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329e...
9/9
Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-
AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018. 2. In casu,
o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 6 (seis) meses
de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à recorrer em liberdade,
sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao afastamento
do paciente do quadro das forças armadas. 3. O habeas corpus é ação inadequada
para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos
autos. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso
ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na
petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada.
Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe
de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe
de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.
(STF - Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 178791 Rel. Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma. Julgado em 29/5/2020).
(Grifos nossos.)
Assim, considerando que o licenciamento do Acusado se deu em data
posterior à deflagração da Ação Penal, com o recebimento da Denúncia, não há
qualquer nulidade que possa macular o feito acarretando a sua extinção.
Por esses fundamentos, a despeito da divergência de posições acerca
do tema e com as vênias aos que entendem de modo diverso, alio-me à corrente
majoritária desta Corte, no sentido de que o status de militar da ativa não é condição
de prosseguibilidade do processo pelo crime de Deserção.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os
Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defesa, para manter
integro o entendimento majoritário desta Corte proferido no Acórdão da Apelação nº
7000142-23.2022.7.00.0000/STM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350117v13
e do código CRC d243e87e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 24/4/2023, às 13:39:1
1. Art. 126. Os Embargos da Defesa serão opostos no processo principal. Em seguida, serão distribuídos ao
relator para a sua admissão ou não; caso admitidos, abrir-se-á vista, pelo prazo de cinco dias, ao Procurador-
Geral da Justiça Militar.
7000730-30.2022.7.00.0000
40001350117 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:32
:: 40001350613 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329e...
1/5
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000730-30.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: PAULO ALESSANDRO DA SILVA SENA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento do presente feito, votei vencido, divergindo da maioria
dos meus eminentes pares, pois, integrando a corrente minoritária, acolhia os
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União,
para que prevalecesse o Voto Vencido proferido na Apelação nº 7000142-
23.2022.7.00.0000, conforme Declaração de Voto da lavra do Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que mantinha a Sentença que extinguiu o
processo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
No caso dos autos, na Ação Penal Militar nº 7000133-
72.2021.7.04.0004, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria
da 4ª CJM, por unanimidade, decidiu declarar extinta a Ação Penal Militar, por falta
de condição de prosseguibilidade, ante a ausência do status de militar do Réu, com
fundamento no art. 457, § 2º, do CPPM, por analogia, c/c art. 485, IV, do Código de
Processo Civil, também por analogia.
O Ministério Público Militar interpôs Recurso de Apelação, atuado sob
o nº 7000142-23.2022.7.00.000, tendo o STM, em Sessão Virtual de Julgamento,
realizada entre 12/9/2022 e 15/9/2022, por maioria, conhecido e dado provimento à
Apelação do Parquet Militar para, reformando a Sentença que extinguiu o Processo,
determinar o seu prosseguimento perante a primeira instância.
Naquela oportunidade, em Sessão de Julgamento, por mim presidida,
os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, divergindo da maioria, mantinham inalterada a Sentença impugnada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com a devida vênia, entendo que, no caso do delito de deserção, a
condição de militar da ativa é pressuposto essencial de procedibilidade e de
prosseguibilidade da ação penal militar, de maneira que, não mais ostentando o
Acusado a condição de militar da ativa, não há possibilidade jurídica de ser dado
prosseguimento à ação penal de deserção.
7000730-30.2022.7.00.0000
40001350613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:32
:: 40001350613 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329e...
2/5
O atual status de civil do Embargante suprime, de forma inconteste,
uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do militar para a causa e para o
processo, o que dá ensejo à ausência da condição de prosseguibilidade para a ação
penal militar de deserção.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir
transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. [...]. PERDA DE CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO,
DE HABEAS CORPUS PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR.
Sobrepõe-se a qualquer outra a circunstância de o Apelante não mais ostentar o
status de militar e de não poder voltar a fazê-lo, em face de, diante de nova
Deserção, ter sido considerado incapaz definitivamente para o fim de Serviço
Militar. Nesse passo, deve-se declarar o Réu isento do processo, com base no art.
457, § 2º, do CPPM.
Assim é porque, consoante já assentado na pacífica jurisprudência desta Corte, a
qualidade de militar constitui inarredável condição de procedibilidade nos crimes
de Deserção.
Desse modo, descabe falar em qualquer outro aspecto da quaestio, uma vez que,
como é sabido, a superveniente supressão de condição de procedibilidade estanca o
prosseguimento do feito, qualquer que seja a fase em que se encontre,
inviabilizando, pois, o próprio exercício do direito de ação.
Consequentemente, resta prejudicado o Apelo da Defesa, impondo-se, todavia, a
concessão do Habeas Corpus de ofício para trancar a Ação Penal Militar
intentada em desfavor do Acusado, determinando-se, afinal, o seu arquivamento.
Decisão majoritária.”. (Apelação nº 174-83.2012.7.07.0007/PE. Rel. Min. Gen Ex
Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 21/10/2014).

Ademais, esse tem sido o entendimento proferido por vários Ministros
do E. STF, aplicando-se, inclusive, durante a fase de execução da pena, conforme se
observa nas seguintes Decisões emanadas daquela Corte Constitucional:
“Decisão: [...]
1. Trata-se de habeas corpus originário, com pedido de concessão de liminar,
impetrado contra acórdão majoritário do Superior Tribunal Militar, (...):
2. Extrai-se dos autos que o paciente, militar à época dos fatos, foi condenado à
pena de 6 (seis) meses de prisão, pelo crime previsto no artigo 187 do Código Penal
Militar (deserção), sendo concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de recorrer em liberdade.
7000730-30.2022.7.00.0000
40001350613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:32
:: 40001350613 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329e...
3/5
[...]
4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, no curso do processo-crime,
o paciente deixou de ostentar a condição de militar, pois licenciado por término do
tempo de serviço, em 28.02.2015. Considerando que a qualidade de militar é
‘condição de prosseguibilidade’ para a imputação do crime de deserção, postula a
concessão da ordem para que seja extinta a ação penal que resultou na condenação
do paciente.
[...]
6. A ordem deve ser concedida.
7. O acórdão impugnado diverge da orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que ‘a qualidade de militar é elemento estrutural
do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda
imposta’ (HC 108.197, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Vejam-se, nessa linha, o
RHC 120.427, de minha relatoria, o HC 108.160, Rel. Min. Celso de Mello, e o HC
90.838, da relatoria da Min. Cármen Lúcia, assim ementado:
[...]
8. [...], acolho o parecer do Ministério Público Federal para conceder a ordem,
julgando extinto o processo-crime instaurado contra o paciente.” (STF. HC nº
130112. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Data da Decisão: 9/12/2015). (Grifos
nossos.)
DECISÃO: “[...]
A impetrante narra que o paciente, então no serviço ativo, ausentou-se da unidade
militar em que servia, sem autorização, em 15/7/2015, tendo sido declarado
desertor 8 dias depois e excluído do serviço na mesma data.[...].
Em 28/9/2017, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou o
paciente à pena de 6 meses de detenção (págs. 31 – 36 do doc. eletrônico 1). A
Organização Militar noticiou a desincorporação/licenciamento do paciente a partir
de 17/11/2017, comprovada a situação de “arrimo de família”.
A 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, então, determinou a
extinção da execução da pena, por ausência de condição de prosseguibilidade, em
razão da desincorporação do paciente (págs. 43 – 44 do doc. eletrônico 1).
O Superior Tribunal Militar - STM deu provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público Militar para reformar a decisão e determinar o prosseguimento
da execução [...].
[...]
O caso é de concessão da ordem.
7000730-30.2022.7.00.0000
40001350613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:32
:: 40001350613 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329e...
4/5
A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a
qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que
a ausência de tal requisito impede o processamento da ação penal e, existindo
condenação, a execução da reprimenda imposta.
Nessa esteira, colaciono, entre outros, os seguintes julgados:
[...]
Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada destoa da jurisprudência desta
Suprema Corte, pois ausente a condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal por suposta prática do crime de deserção.
Isso posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas
corpus, para cassar o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar,
restabelecendo-se a decisão da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar.” (Habeas Corpus nº 164781. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Data da
Decisão: 21/11/2018). (Grifos nossos).
“DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no
âmbito do STM [...].
Como se vê, o retorno à condição de militar ativo é pressuposto para a persecução
penal. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ‘a
qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a
ausência de tal requisito impede o processamento do feito’ (HC 115.754, Relator
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2013).
Com efeito, por se tratar de crime propriamente militar (cometidos por militares e
previstos somente na legislação castrense), o Supremo considera que o
licenciamento das Forças Armadas também implica a falta de justa causa para o
prosseguimento da ação penal em que se imputa ao acusado a prática do crime de
deserção. Ora, se não interessa ao Estado punir aquele que desertou e não foi
reincluído no quadro como militar, tampouco deve interessar a punição daquele que
perde essa condição no curso do processo criminal. Vejamos:
[...]
Desse modo, considerando que o paciente perdeu a condição de militar no curso do
processo, ante o seu licenciamento das fileiras da Força Aérea Brasileira, cumpre
levar a efeito o entendimento desta Suprema Corte para declarar extinta a ação
penal.
2. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim
de declarar a extinção definitiva da ação penal militar
7000096-
45.2021.7.04.0004, por falta de condição de prosseguibilidade.” (Habeas Corpus
nº 225.664/MG. Rel. Min. Edson Fachin. Data da Decisão: 14/3/2023). (Grifo no
original.)
7000730-30.2022.7.00.0000
40001350613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 16:32
:: 40001350613 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=dc71f5119fc87329e...
5/5
Conclui-se, pois, que a condição de militar da ativa nos delitos de
deserção deve estar presente não só para a instauração da ação penal, como também
para seu prosseguimento.
Por tais motivos, acolhia os Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pela Defensoria Pública da União, para que prevalecesse o Voto Vencido
proferido na Apelação nº 7000142-23.2022.7.00.0000, que mantinha a Sentença que
extinguiu o processo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Ministro do STM
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001350613v2 e do código CRC e47d65d4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 12/4/2023, às 16:42:54
7000730-30.2022.7.00.0000
40001350613 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR